Tribunal: TJES
Processo: 5004468-80.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004468-80.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDIVALDO INACIO DOS REIS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004468-80.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RECORRIDO:
EDIVALDO INACIO DOS REIS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ

SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FIOS DE ENERGIA TROCADOS. O AUTOR RECEBIA CONTA COMO O CONSUMO DO VIZINHO. VALOR MUITO ACIMA DE SUA MÉDIA DE CONSUMO. A CONCESSIONÁRIA NÃO DESCONTOU OS VALORES PAGOS A MAIS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por EDIVALDO INACIO DOS REIS em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega ser proprietária de uma residência de três andares, onde ela ocupa o primeiro andar, sua inquilina reside no segundo andar e sua filha habita o terceiro andar. No imóvel, encontravam-se dois relógios medidores de energia elétrica: um pertencente à inquilina e outro compartilhado entre o demandante e sua filha. Durante esse período, a média do montante pago mensalmente pelas despesas de energia elétrica de ambas as habitações girava em torno de R$240,00.

Entretanto, em março de 2020, conforme alega o demandante, sua filha solicitou à concessionária a instalação de um relógio individualizado para sua residência. Nesse contexto, ocorreu o incidente em questão, no qual um funcionário da empresa requerida procedeu erroneamente à instalação. Isso resultou na seguinte situação: houve inversão dos números identificadores nos medidores, bem como das ligações elétricas. Por conseguinte, a filha do Autor passou a ser tarifada com base no consumo elétrico de seu pai, o Autor passou a ser faturado com base na medição do relógio do vizinho da casa adjacente, e, por sua vez, o vizinho dessa casa passou a receber cobranças correspondentes ao consumo registrado no relógio do Autor.

O requerente alega que somente constatou o equívoco quando suas faturas, que anteriormente totalizavam uma média de R$240,00 quando compartilhadas com sua filha, passaram a apresentar um valor médio de R$379,00 após a individualização das medições. Assim sendo, ele buscou resolver a questão junto à requerida, pagando a primeira fatura e mantendo as seguintes pendentes durante esse processo. Somente no mês de agosto, um representante da empresa compareceu à residência do requerente e efetuou as correções necessárias.

Nesse contexto, o demandante argumenta que o sobre o valor cobrado, decorrente da falha na prestação de serviço por parte da requerida, não deveria ter sido exigido, mas sim que as tarifas deveriam ter sido calculadas com base em seu histórico médio de consumo. Contudo, a empresa requerida negativou o demandante sob alegação de um suposto débito referente à energia elétrica não consumida por ele.

Por fim, o requerente ressalta que somente ao recorrer ao PROCON a requerida reconheceu a inexistência do débito, procedendo então ao cancelamento da inscrição do demandante nos registros de inadimplência.

Em sede de contestação, a requerida defende que a revisão das faturas foi realizada em prazo razoável, argumenta a ausência de provas mínimas quanto à alegada negativação indevida e sustenta a inexistência de falha na prestação de seu serviço. Adicionalmente, a empresa requerida refuta a alegação de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR A REQUERIDA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A. - ESCELSA, A INDENIZAR O REQUERENTE NA QUANTIA DE R$ 4.000,00 (quatro mil reais), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DESTA DATA.

FICA EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO MERITÓRIA, COM FULCRO NO ART. 487, I, DO NCPC.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 4642405, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando a inexistência de comprovação de danos morais e, subsidiariamente, pede a minoração do
quantum.

É o relatório

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

O mérito das razões recursais limita-se a discutir sobre a existência dos danos morais.

Em seu recurso, a concessionária afirma que o autor não foi capaz de comprovar que os danos morais se deram por culpa dela. O documento de Id. 4642392, a carta enviada pelo Serasa para o autor, consta apenas o aviso de possível negativação de seu nome em razão dos dois débitos com a EDP que foram reconhecidos como indevidos no processo administrativo junto ao Procon. No entanto, a negativação em si não restou comprovado nos autos.

Todavia, os danos morais devem subsistir, tendo em vista a Teoria da Perda do Tempo Útil. O dever de indenizar, nesse contexto, é uma forma de responsabilizar o causador da perda do tempo útil, visando reparar os prejuízos sofridos pela vítima, garantindo assim uma compensação justa pelo tempo perdido. O STJ tem consolidado entendimentos nesse sentido, assegurando que a reparação por perda do tempo útil é um direito reconhecido pela legislação brasileira. Nesse sentido, vejamos o que diz a Min. Nancy Andrighi no voto do RECURSO ESPECIAL Nº 1.634.851 - RJ (2015/0226273-9) :

Toda essa dinâmica que se revela na prática, portanto, demonstra que a via-crúcis a que o fornecedor muitas vezes submete o consumidor vai de encontro aos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, em especial o da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC) e o da garantia de adequação, a cargo do fornecedor (art. 4º, V, do CDC), além de configurar violação do direito do consumidor de receber a efetiva reparação de danos patrimoniais sofridos por ele (art. 6º, VI, do CDC).

Posto isto,
tendo em vista que o autor precisou aguardar meses até a requerida resolver a questão da troca dos relógios, não conseguiu resolver administrativamente junto a empresa a contestação das faturas e por fim precisou procurar o amparo do Procon, onde finalmente a EDP reconheceu o equívoco. De modo a agravar a situação, o autor é uma pessoa com deficiência, o que torna todo esse deslocamento ainda mais complicado e dispendioso. Portanto, restou caracterizado o dever de indenizar.

Isto posto, sobre o
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que este está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não havendo nos autos prova que demonstre a necessidade aumento ou diminuição do valor arbitrado na condenação em danos morais.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$4.000,00) não é exorbitante, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Devo lembrar que, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)